Tribunal: TJDFT
Processo: 0723672-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUERIMENTO. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu os pedidos formulado na ação para condenar a operadora de plano de saúde a autorizar e custear a internação do beneficiário e a reparar os danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a adequação do requerimento de efeito suspensivo à apelação; (ii) se há prazo de carência para a cobertura da internação; (iii) se a conduta da apelante ocasionou danos morais ao apelado; e (iv) se o valor fixado a título de reparação a referido título é exorbitante

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O momento e a forma adequada para o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação que não for dotada naturalmente desse efeito estão descritos no art. 1.012, § 3o, incs. I e II, do Código de Processo Civil.
4. O período de carência é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato nos casos de urgência ou emergência nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998.
5. A recusa injustificada de autorização e custeio de internação de usuário de plano de saúde configura ofensa aos direitos da personalidade.
6. Inexiste um determinado valor em dinheiro que corresponda especificamente à reparação do dano moral. O montante deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva.
7. Reparação por dano moral mantida em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.
Tese de julgamento: “1. O requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação e não de forma autônoma, como preconiza a sistemática processual, não deve ser conhecido diante da inadequação. 2. A recusa de operadora de plano de saúde para a internação de usuário após vinte e quatro (24) horas da vigência do contrato é abusiva e configura ofensa aos direitos da personalidade. 3. O valor arbitrado a título de reparação por danos morais na sentença deve ser mantido quando é proporcional à situação econômico-financeira do ofensor e não provoca o enriquecimento sem causa da vítima”.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.012, § 3o, I e II, § 4o; CDC, art. 3o; CF/1988, arts. 5o, V, X, XIV, XVII a XXI, XXXII e XXXV, e 196; Lei no 9.656/1998, arts. 1o, I, 12, II e V, c e 35-C.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0747380-03.2023.8.07.0001, Rel. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 31.7.2024; TJDFT, ApCiv 07118612320218070005, Rel. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 4.5.2022; TJDFT, ApCiv, 07285903920218070001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 4.5.2022; Súmulas no 302, 597 e 608/STJ; Súmula no /STJ; Tema Repetitivo no 1.059/STJ.